Tribunal: TJMT
Processo: 1006886-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006886-54.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (AGRAVANTE), TERRA RICA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 31.256.669/0001-72 (AGRAVADO), JOSE REIS PEREIRA - CPF: 036.498.908-44 (AGRAVADO), CAROLINA OTOBONI PEREIRA - CPF: 214.771.178-06 (AGRAVADO), JOSE REIS PEREIRA FILHO - CPF: 213.411.408-81 (AGRAVADO), JOAO PAULO PEREIRA - CPF: 311.052.488-01 (AGRAVADO), SANDRA APARECIDA OTOBONI PEREIRA - CPF: 100.291.778-63 (AGRAVADO), HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ - CPF: 113.831.588-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que nos autos de Mandado de Segurança no 1000090-10.2019.8.11.0077, concedeu a imunidade ao pagamento do ITBI, sobre o valor total dos bens imóveis.

Sustenta, o Agravante, que, em sua atividade arrecadatória, prevê uma das hipóteses do fato gerador para o lançamento do ITBI, o excedente do valor das cotas integralizadas.

Argumenta que o procedimento está amparado pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu em Repercussão Geral no 796.376/SC, a controvérsia do tema, sobre o valor do imóvel excedente ao da cota do capital integralizado.

Pugna, liminarmente, pela suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau, para que seja permitida a cobrança do ITBI sobre o excedente das cotas integralizadas e no mérito, requer o provimento do recurso.

Conforme decisão de - id 8086920 -, restou indeferido o o efeito suspensivo pretendido.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que nos autos de Mandado de Segurança no 1000090-10.2019.8.11.0077, concedeu a imunidade ao pagamento do ITBI, sobre o valor total dos bens imóveis.

Conforme consulta processual realizada no sistema Pje de Primeiro Grau, percebe-se que os autos originais de no 1000090-10.2019.8.11.0077, foram sentenciados em 16/07/2020, com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL formulado por TERRA RICA PARTICIPAÇÕES LTDA, JOSÉ REIS PEREIRA, CAROLINA OTOBONI PEREIRA FAGUNDES, JOSÉ REIS PEREIRA FILHO, JOÃO PAULO PEREIRA e SANDRA APARECIDA OTOBONI PEREIRA, denegando a segurança e revogando a liminar outrora deferida. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do art. 25 da Lei 12.016/09 e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Oficie-se nos autos do Agravo de Instrumento no 1006886-54.2019.8.11.0000 comunicando o julgamento do feito.”

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO-LHE SEGUIMENTO
(art. 932, III, do CPC), restando
PREJUDICADO
o Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020